Tribunal: STF
Processo: HC 267396
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-10
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício de Nicolás Maduro Moros no qual alega que o paciente “foi detido em 3 de janeiro de 2026, em Caracas, Venezuela, por forças especiais dos Estados Unidos, em operação que configura sequestro internacional, violando a soberania venezuelana e princípios do Direito Internacional Público. Transferido para o Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn, NY.”
À vista disso, pugna, liminarmente, pela imediata liberação do paciente, comunicação à CIDH e ONU e suspensão de qualquer extradição ou transferência. No mérito, requer, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para cassar a detenção ilegal. 

É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 10 de janeiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente